Tribunal: TJSP
Processo: 2013518-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013518-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LAURO
AUGUSTO NUNES FERREIRA JÚNIOR, é agravado BANCO ORIGINAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013518-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 30325 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2013518-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LAURO AUGUSTO NUNES FERREIRA JÚNIOR
AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S.A
COMARCA: FORO DE RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Agravante que não demonstrou
enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da
assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não
comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM. Juízo a quo,
acostada às fls. 46/47 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência
de débito c/c obrigação de fazer, indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao
agravante, sob o fundamento de que: “(...) o autor não apresenta perfil compatível com a
condição legal de necessitado. Tem profissão definida, possui bens móveis e imóveis, com
patrimônio em torno de R$ 300.000,00, reside em bairro residencial bom e, ainda,
contratou advogado particular para patrocinar a causa, que não trabalha graciosamente,
o que leva a crer que tem condições financeiras para suportar as despesas do processo
sem prejuízo próprio ou de sua família (...), e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013518-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para a
concessão da assistência judiciária, eis que não possui condições de arcar com as despesas
processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz suficiência na declaração
de hipossuficiência para o deferimento da benesse requerida. Busca a reforma do decisum e
o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, deferido a concessão de efeito
suspensivo (fls .50/51). Sem apresentação de contraminuta, eis que não formada a relação
jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que seja prestada aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza apresentada
por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser harmonizados ao
contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício àqueles que não
revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis que presunção da recitada declaração não
pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a concessão
do benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do valor da taxa
judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza e complexidade da causa e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013518-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possibilidade da ocorrência das despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do
CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, de
modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos autos forem
suficientes para não se dar crédito à declaração de miserabilidade, o benefício da
assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados,
teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos, sem
nenhum critério, onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa
daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos
suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a
apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita de que não preenche os
requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15: “o juiz
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013518-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de pobreza
alegada pelo agravante.
Não obstante o recorrente ter afirmado que não possui condições
financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de seu
sustento e de sua família, o julgador verificou, diante do contexto fático apresentado, que
referida declaração não convergia com a realidade financeira dele.
Depreende-se da declaração de imposto de renda do agravante que, no
exercício de 2019, auferiu rendimentos tributáveis na monta de R$ 18.000,00 (fls. 11/18),
além de possuir bens e direitos que totalizam R$ 301.418,10, situação que não se coaduna
com a hipossuficiência alegada.
Como bem salientado pelo Juízo a quo “(...) o auitor não apresenta
perfil compatível com a condição legal de necessitado. Tem profissão definida, possui bens
móveis e imóveis, com patrimônio em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reside
em bairro residencial bom e, ainda, contratou advogado(s) particular(es) para patrocinar
a causa, que não trabalha(m) graciosamente, o que leva a crer que tem condições
financeiras/econômicas para suportar as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família. (...)”
Destarte, diante da situação fática apresentada pelo recorrente, deve ser
mantida na íntegra r. decisão agravada.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013518-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator